Tribunal: TJDFT
Processo: 0728782-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023.
3. O agravante é segundo sargento da PMDF e aufere renda mensal superior a 8 (oito) salários mínimos, ou seja, acima dos 5 (cinco) salários mínimos estipulados na Resolução n. 271/2023 da DPDF e bastante superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, de se registrar que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (um mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, no Distrito Federal, em R$3.357,00 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais).
4. Acrescenta não ter demonstrado o recorrente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de alto custo.
5. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o referido benefício se destinar a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. Precedentes do e. TJDFT.
6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.